Tribunal: STF
Processo: Rcl 57212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG nos autos do Processo 5009661-96.2020.8.13.0027, movido por José Messias da Silva representado por Daniela Duarte Alves, que não teria observado a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-7):



    “Contra a decisão que condenou, solidariamente, o Município de Betim e o Estado de Minas Gerais ao tratamento pleiteado na ação ordinária (consulta médica em fonoaudiologia e respectivo transporte, caso a consulta seja feita em local diverso da residência do autor), o Estado de Minas Gerais recorreu à Turma Recursal supracitada, defendendo a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município de Betim, conforme o entendimento fixado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos ED no RExt n. 855.178 - RG (Tema 793). Não obstante, o acórdão da Turma Recursal manteve a decisão que reconheceu a solidariedade dos entes públicos no caso concreto. A referida decisão está assim ementada: (…).



    Em face do referido acórdão, o Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, que teve o seguimento negado, sob o fundamento de que teria sido aplicado, corretamente, a tese fixada no Tema 793/STF. 



    (…).



    Contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o Estado de Minas Gerais interpôs Agravo Interno, demonstrando a dissonância existente entre as conclusões do acórdão da Turma Recursal e a íntegra do acórdão normativo do STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 855.178, resultando na violação do artigo 196, da Carta Maior, pela Turma Recursal de origem. 



    No entanto, o Agravo Interno foi desprovido pela Turma Recursal, com os seguintes fundamentos: (…).



    Como visto, o colegiado a quo (Turma Recursal), da mesma forma que o juiz da primeira instância, manteve a responsabilidade solidária dos entes demandados (Estado e Município), deixando de aplicar, assim, a tese fixada no julgamento do ED no RExt n. 855.178 RG (Tema 793), nos termos do voto do em. Min. Edson Fachin (relator do acórdão), de direcionamento da obrigação ao ente responsável, conforme critérios de descentralização e hierarquia (no caso, a responsabilidade primária é do ente municipal). 



    Com efeito, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178 - RG, o eg. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 793): (…).



    Há de se asseverar que o Estado de Minas Gerais não responde pela realização do procedimento postulado na presente demanda, tendo em vista que a realização de internações, consultas, cirurgias e procedimentos hospitalares compete ao Município. 



    Apesar de a responsabilidade de prover a saúde pertencer a todas as entidades governamentais (Artigos 196 e 23, inciso II da CF/88), o exercício desse dever deve se dar em conformidade com os parâmetros traçados na Constituição, em especial pelo seu artigo 198, que disciplina o Sistema Único de Saúde. Pela análise do referido artigo, bem como das normas que o regulamentaram, verifica-se ser a DESCENTRALIZAÇÃO o princípio básico de organização e racionalização do Sistema Único de Saúde.



    A adoção dessa forma de organização preconizada no texto constitucional e nas demais normas que o regulamentaram, tais como o artigo 7.º, incisos IX e XIII da Lei federal 8.080/90, é de observância obrigatória e tem a sua razão de ser, pois permite a otimização e universalização dos serviços de saúde e evita o desperdício de esforços e recursos num mesmo setor. Partindo dessas duas premissas (descentralização – competências específicas), verifica-se não ser do Estado a RESPONSABILIDADE DIRETA e/ou primária pelo atendimento do pleito da autora da ação, e sim do Município coobrigado. 



    Neste passo, é que se instituiu a responsabilidade dos entes municipais para a realização de exames e procedimentos cirúrgicos, além da dispensação dos medicamentos básicos, através da alocação dos recursos da assistência à saúde pela União e estados aos municípios brasileiros, resultante da definição, negociação e formalização dos pactos entre os gestores. 



    Assim, é o Município que recebe recursos federais para tanto. É mesmo lógico que se confira ao Município o encargo de atender aos reclamos da parte autora, se comprovados os seus fundamentos jurídicos. Com efeito, como já registrara o Poder Judiciário em outras oportunidades, a Municipalidade é o primeiro contato do administrado com o Poder Público, é a entidade mais próxima da coletividade e essa relação imediata há de ser considerada a fim de se atribuir ao Município a qualidade de executor das ações e serviços de saúde definidos em atos normativos diretivos, como no caso presente. 



    (…). Pelo exposto, considerando o princípio constitucional da descentralização, aliado ao fato de o município, nos termos da Programação Pactuada Integrada, ser o verdadeiro responsável pela realização dos procedimentos em questão, a pretensão da parte autora em face do Estado de Minas Gerais não pode prevalecer. 



    Assim, esgotadas todas as vias ordinárias de impugnação da decisão que nega a imediata aplicação do Tema 793/STF, o Estado de Minas Gerais propõe a presente Reclamação Constitucional, para que prevaleça o entendimento fixado, de direcionamento ao ente responsável, tendo em vista os critérios de descentralização e hierarquia no âmbito do SUS.”. 



    Requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, para que outra seja proferida, direcionando o cumprimento da decisão ao Município coobrigado, em observância ao decidido no julgamento do ED no RExt n. 855.178/SE (Tema 793).”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/12/2022. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).”.



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Quanto ao caso concreto, no que importa à presente demanda, a segunda instância manteve a decisão de primeiro grau no sentido da condenação solidária do Estado de Minas Gerais e do Município de Betim/MG ao tratamento da parte beneficiária (José Messias da Silva) com consulta médica em fonoaudiologia e respectivo transporte, caso a consulta seja feita em local diverso da residência do autor (eDoc. 2, fls. 169-171). Interpôs-se, então, Recurso Extraordinário, o qual teve seguimento negado (eDoc. 2, fls. 198-199). Por fim, desproveu-se o Agravo Interno em Recurso Extraordinário em julgamento assim ementado (eDoc. 2, fl. 211):



    “Agravo Interno – Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário – Tema 793 STF – Decisão conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal – Provimento negado.” 



    Como se observa, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 



    Não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 2, fls. 170-17):



    “A parte autora ajuizou a presente ação a fim de que lhe fosse deferido o direito de tratamento continuado residencial especializado em fonoaudiologia, ou, alternativamente, que lhe fosse disponibilizado transporte para condução até o centro de saúde para fins de consulta,o que de pronto lhe foi deferido em sede liminar, ordenando-se que os entes estatais procedessem à ordem respectiva. 



    As medidas ordenadas têm sido atendidas regularmente pelo Município, conforme é possível se aferir dos autos, tendo sido inclusive confirmado pela parte autora. 



    Quanto à alegação do Estado de que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado exclusivamente ao Município de Betim, registro que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico, consoante disposto no art. 196 da Constituição, é dever do Estado, tratando-se, pois, de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – sendo tal matéria pacificada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855178, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida. É inclusive nessa esteira que vem se posicionando o e. TJMG.



    (…). Ademais, não obstante se tratar de responsabilidade solidária dos três entes federativos, cabe ao juiz da causa analisar, se no caso em concreto, faz-se necessária a responsabilização do ente considerando para tanto a divisão das competências administrativas”.



    No caso dos autos, José Messias da Silva litiga com o Estado de Minas Gerais e com o Município de Betim/MG, visando a realização de consulta residencial com fonoaudióloga ou, caso contrário, seja disponibilizado transporte ambulatorial até o centro de reabilitação para a realização da consulta desejada. O ora beneficiário é portador de deficiência física e mental ocasionadas por uma parada cardiorrespiratória, quando foi necessária a realização de traqueostomia e gastrectomia. Necessita de consulta com a fonoaudióloga, mas o acesso a tal serviço tem sido difícil. (eDoc. 2, fl. 131). 



    Portanto, a interpretação dada pelo Tribunal de origem não extrapola ou ofende o entendimento fixado pela CORTE a respeito da matéria, pois reconhece a responsabilidade dos entes responsáveis pelo atendimento específico necessário ao paciente, não está restringindo a aplicação da decisão do TEMA 793.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente